Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APÓLICE. VICÊNCIA NA DATA DO SINISTRO. ACIDENTE PESSOAL FUNDADO EM MICROTRAUMA. HÉRNIA DISCAL. INDENIZAÇÃO. COBERTURA ADICIONAL DO RISCO DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. VALOR PROPORCIONAL À DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA SOFRIDA PELO SEGURADO COM O SINISTRO.
1. A seguradora que tinha apólice vigente na data da ocorrência do acidente pessoal é responsável pela indenização securitária fundada na cobertura invalidez permanente por acidente.
2. Cabível a indenização securitária, em contrato de seguro de vida em grupo, quando a invalidez permanente para a atividade laboral decorrer de lesões caracterizadas como microtraumáticas, a exemplo da hérnia discal, tendo em vista a caracterização de acidente de trabalho, nos termos da Lei 8.213/91 e da Instrução Normativa INSS no 98/03.
2.1. Considerando, na linha da jurisprudência, que a doença que acometeu o segurado se equipara, por força de lei, a acidente de trabalho e, por conseguinte, a acidente pessoal para fins securitários, é nula de pleno direito a cláusula de exclusão da cobertura por incompatibilidade com a própria natureza da avença, bem assim por contrariar a lei e colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
2.2. A cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização correspondente à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. No caso, remete-se para liquidação de sentença a apuração do valor da indenização devida.
3. Apelação conhecida e provida.